Tribunal: TJSP
Processo: 0023812-42.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta nos autos de ação de cobrança – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 36a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para a 19a Câmara de Direito Privado, por reconhecer a prevenção desta última em razão do julgamento do agravo de instrumento no 2254890-41.2018.8.26.0000 tirado em embargos à

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta nos autos de ação de cobrança – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 36a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para a 19a Câmara de Direito Privado, por reconhecer a prevenção desta última em razão do julgamento do agravo de instrumento no 2254890-41.2018.8.26.0000 tirado em embargos à execução onde fixados os honorários de sucumbência perseguidos na presente ação de cobrança – Conflito suscitado pela 19a Câmara de Direito Privado – Partes, objeto e relação jurídica diversas – Inexistência de conexão e prevenção – Artigo 105, caput, do Regimento Interno – Prevalência da primeira distribuição - Litígio oriundo de honorários de profissionais liberais - Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução n° 623/2013 (art. 5°, inc. III.5) do Tribunal de Justiça - Conflito julgado procedente e declarada a competência da 36a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.